Tribunal: STF
Processo: RHC 229956
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.432/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática do crime do art. 1º, inc. II, c/c o art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990 (fraude à fiscalização tributária com causa de aumento por ocasionar dano à coletividade), por 9 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).



    3. O Juízo de 1ª instância condenou o recorrente a 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a continuidade delitiva com relação a 3 crimes. Aplicou-se o aumento em 1/5, redimensionando a sanção para 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no regime semiaberto.



    5. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, não conhecida a impetração pelo Relator. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa afirma não haver provas da prática de crime tributário pelo recorrente. Argumenta baseada a condenação tão somente na função de administrador desempenhada na Refinaria de Manguinhos. Pontua configurada responsabilidade penal objetiva. Conforme aduz, a inicial acusatória é genérica, uma vez ausente descrição individualizada da conduta do recorrente capaz de vinculá-lo aos crimes tributários. 



    7. Requer o reconhecimento da nulidade da inicial acusatória e, por consequência, da condenação.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 85).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    10. Na inicial acusatória (e-doc. 6, p. 1-7), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos na fase investigatória, narrou que o recorrente e corréus, integrantes do Conselho de Administração da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., entre maio de 2008 e julho de 2009, por 9 vezes, causaram dano ao fisco estadual, ante a constatação, pela Receita estadual, de que “os denunciados se creditaram indevidamente do ICMS ST, na medida em que deixaram de destacar e recolher o referido imposto incidente sobre as operações próprias de saídas internas de combustíveis derivados do petróleo efetivamente realizadas entre a REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. e a sociedade empresária DÍNAMO DISTRIBUDORA DE PETRÓLEO S.A”, resultando em supressão do imposto devido. Aludiu a constituição definitiva de créditos tributários no montante de R$ 72.699.891,14. Destacou o papel de gestão desempenhado pelo paciente. Aludiu ao procedimento administrativo-fiscal no qual apuradas as condutas, salientando que a refinaria, na qualidade de contribuinte substituto, tem o dever de recolher o ICMS incidente sobre as operações subsequentes de toda a cadeia econômica.



    11. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    12 Ademais, as alegações do recorrente, levando em conta que este recurso foi protocolado quando já havia condenação confirmada em grau recursal, visam, na verdade, desconstituir o quadro probatório que a respaldou.



    13. Na sentença condenatória, o Juízo de 1ª instância destacou que o paciente e os corréus faziam parte do Conselho de Administração da Refinaria de Manguinhos S.A., bem como teriam sido beneficiados com os valores que deixaram de recolher. Confira-se:



    “Insta ressaltar que os réus faziam parte do Conselho de Administração da Refinaria de Manguinhos S.A. (vide fls. 107/108) e, apesar de, por certo, terem diversas responsabilidades que envolviam seus respectivos cargos e funções dentro da sociedade, custa a crer que em nenhum momento tenham sido discutidos os delitos narrados na denúncia, que geraram o não recolhimento de cerca de R$ 72.699.891,17 (setenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e dezessete centavos), o que, por mais que consideremos o porte e tamanho da Refinaria de Manguinhos, está longe de ser um valor desprezível.



    Note-se que os réus foram beneficiados com os valores que deixaram de recolher aos cofres do Estado, já que 6% do lucro da Refinaria de Manguinhos eram reservados para a remuneração anual dos administradores (vide fl. 105)” (e-doc. 5, p. 12; grifos nossos). 



    14. O Tribunal de Justiça, na apelação, afastou a alegação de inépcia da inicial acusatória, assentando, ainda, a validade da condenação:



    “1) - Inépcia da Denúncia.



    Imperioso ressaltar que, no momento do oferecimento da exordial acusatória, indispensável a pronta demonstração da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. No caso em tela, entendo apresentar aquela peça uma narrativa congruente dos fatos, desenhando-se, portanto, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, restando, desta forma, devidamente assegurado o íntegro exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Com efeito, a denúncia inepta apresenta-se como a prejudicial ao debate de ideias e à esgrima de teses, pois impede o conhecimento do fato delituoso em sua íntegra, isto não verificado no caso em apreciação.



    2)- A defesa alega que o libelo inicial inclui no rol de denunciados diversas pessoas, sem o cuidado de demonstrar e dar indicação de provas sobre os atos os quais cada qual praticou, sem precisar datas e a participação na Administração da Refinaria de Manguinhos S.A. Cumpre destacar que a mesma embasa-se em documentos hábeis esclarecendo todos os fatos imputados aos apelantes, inclusive a função deles naquela pessoa jurídica, nos termos do seu Estatuto Social.



    Portanto, rejeito a preliminar de nulidade, posto que a peça guerreada descreve, de forma suficiente, as circunstâncias de todos os sucessos, além de definir os detalhes da conduta de todos os acusados sem afronta ao artigo 41, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Os apelantes, à luz do demonstrado, fraudaram a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos relativamente a operações de saída de mercadorias tributadas, em livros e documentos exigidos pela lei fiscal, creditando-se, assim, - e indevidamente- , ao ICMS incidente sobre as mesmas. Em consequência disto, lavrou a Receita Estadual os Autos de infração de números 03.238938-9 e 03.238934-8, totalizando a importância de R$ 72.699.891,14 cujos créditos tributários encontram-se definitivamente constituídos , mediante inscrição em dívida ativa.



    7)-A materialidade restou comprovada pelo Auto de infração de ICMS n° 03.238938-9, pela relação de notas fiscais acostadas aos autos e outras de forma eletrônica e ainda pela prova oral produzida, sob o crivo do devido processo penal. 



    8)-Analisando o caderno de provas, destaco os depoimentos dos fiscais de renda GILBERTO POMERANIEC CARPILOVSKY e FELIPE PERROTA BEZERRA, esclarecendo que o Mandado de Segurança nº 1405/94, não teria o condão de respaldar a conduta de não recolhimento e retenção do ICMS nas operações realizadas entre a REFINARIA DE MANGUINHOS e a distribuidora DÍNAMO, pois fica longe de erigir qualquer imunidade constitucional referente ao ICMS em prol da primeira empresa. 



    Cumpre ressaltar que, o principal ponto esgrimido pela defesa como blindagem à obrigatoriedade de pagar e guardar- ou não- o ICMS referente à comercialização de gasolina por parte da REFINARIA DE MANGUINHOS à distribuidora DÍNAMO, surge interpretado do teor da determinação judicial dimanada daquele writ ( nº 1405/94-1) : (...)” (e-doc. 4, p. 9-10 e 12; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. De um lado, importante registrar que o Supremo possui entendimento no sentido de que, quando em jogo crimes societários, “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela” (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10.2008).  



    16. Não destoam desse entendimento os seguintes julgados:   



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. DENÚNCIA – CRIMES SOCIETÁRIOS – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A denúncia que, nos crimes societários, narra fato típico determinado e específico e o imputa aos sócios diretores da empresa não revela acusação genérica. CRIME TRIBUTÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional.” 



    (HC nº 157.022/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 12/02/2020, grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.(...). 5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 6. Nos crimes de autoria coletiva, o entendimento prevalecente aponta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. Precedentes. 7. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    17. De outro lado, tendo havido condenação, que, vale lembrar, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, para dissentir do que assentado pelas instância ordinárias, a fim de assentar a insuficiência das provas, seria necessário incursão vertical no conjunto fático-probatório, ao que não se presta a via do habeas corpus.



    18. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator